Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPRA E VENDA. MERCADO LIVRE CADASTRO DE USUÁRIO DESATIVADO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECADASTRAMENTO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-los na obrigação de promover o restabelecimento do cadastro e no desbloqueio da conta do requerente, bem como ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 414261511 a Id. 41261512). Sem contrarrazões.
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Os recorrentes alegam que o autor utiliza a plataforma do mercado livre para venda de produtos e que foram identificados comportamentos suspeitos, tais como fraudes e problemas com envios de mercadorias vendidas, razão pela qual foi realizada a suspensão preventiva do cadastro do autor. Asseveram que as provas juntadas aos autos comprovam o comportamento suspeito, razão pela qual a inabilitação foi realizada no exercício regular do direito, como forma de prevenir prejuízos aos clientes.
5. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. No caso, o autor comprovou que usou a plataforma do mercado livre por mais de 1 (um) ano e que possui status nível 6, nota mais elevada de nível de satisfação (Id. 41261426 - Pág. 4), o que, em tese, corrobora suas alegações de que usava adequadamente a plataforma. Por sua vez, as requeridas não demonstraram desvio de conduta por parte do autor. As telas juntadas com as inconsistências não contêm vínculo como o número ou nome utilizado pelo autor nas vendas de seus produtos (Id. 41261499 – págs. 1 a 9). Pelo contrário, aparecem nomes de vendedores diversos nas reclamações dos clientes. Já as operações fraudulentas não possuem qualquer correlação com o cadastro do autor em sua plataforma.
7. Portanto, ante a inexistência de provas a justificar o descadastramento do usuário, correta a sentença que determinou o restabelecimento do cadastro e o desbloqueio da conta do requerente.
8. No tocante ao dano moral, este decorre de uma violação de direitos da personalidade atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. No caso concreto, o dano moral está caracterizado, porquanto o descadastramento injustificado da conta do autor prejudicou as vendas de seus produtos e diminuiu o seu faturamento, o que ultrapassa o mero dissabor.
9. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, entendo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.